Tribunal: TJDFT
Processo: 0721171-36.2019.8.07.0001
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-01-21
Data de publicação: 2021-02-03

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. INTERESSE PROCESSUAL.

1. Na lição de Humberto Theodoro Júnior, "o interesse de agir surge da necessidade de obter através do processo a proteção ao interesse substancial. Localiza-se o interesse processual não apenas na utilidade, mas especificamente na necessidade do processo como remédio apto à aplicação do direito objetivo no caso concreto, pois a tutela jurisdicional não é jamais outorgada sem uma necessidade".(in Curso de Direito Processual Civil, volume I, Teoria Geral do Direito Processual Civil e Processo de Conhecimento, 17a edição, Editora Forense, 1995, páginas 55/56).

2. Remanesce o interesse processual quando há valor a receber a título de multa arbitrada decorrente do não cumprimento da obrigação de fazer.

3. Recurso provido.